Tribunal: TCU
Processo: 032.637/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Monitoramento do cumprimento das determinações e recomendações emitidas por meio de acórdão proferido em auditoria operacional realizada para avaliar os controles internos do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército (SisFPC), além dos meios e das estruturas de suporte aos processos finalísticos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do segundo Monitoramento das determinações e recomendações exaradas por esta Corte por meio do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário (relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), proferido no âmbito da Auditoria de Natureza Operacional realizada, no período de 22/2 a 13/6/2016, para avaliar os controles internos do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército (SisFPC), além dos meios e das estruturas de suporte aos processos finalísticos, com o intuito de assegurar a análise dos riscos relevantes e o cumprimento dos resultados esperados, coibindo a ocorrência de fraudes, desvios e ineficiências. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 243 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. restituir os autos à AudGovernança para que dê continuidade ao segundo monitoramento do cumprimento do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário , com observância também ao atendimento às determinações contidas no primeiro monitoramento ( Acórdão 733/2018-TCU-Plenário ), restringindo suas análises às questões que não fazem parte do escopo do TC- Processo 007.869/2023-1 ; 9.2. enviar cópia da presente deliberação ao Comando Logístico do Exército e ao Centro de Controle Interno do Exército, para conhecimento; e 9.3. manter o sigilo das peças dos presentes autos assim classificadas pela AudGovernança.